Tribunal: TCU
Processo: 027.395/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por responsável contra o Acórdão 17.724/2021-1a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração contra o Acórdão 9.015/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda em face do Acórdão 17724/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; e 9.3. informar à Seproc que, doravante, todas as comunicações dirigidas aos representantes do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos Srs. Eriko José Domingues da Silva Ribeiro e/ou Carlos Seabra de Carvalho Coêlho, conforme endereço indicado à p. 25 da peça 100.